Tribunal: TJDFT
Processo: 0716694-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO QUE ESTAVA EM TRAMITAÇÃO PERANTE O JUÍZO DA VEPEMA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS SUBSTITUTIVAS. PENDÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PENAS DE MULTA. AUTORIZAÇÃO DE PARCELAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA VEP. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O INTEGRAL PAGAMENTO DAS PENAS DE MULTA PARA O INÍCIO DA NOVA CONDENAÇÃO. NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DA VEP SOBRE O TEMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há necessidade de aguardar o pagamento integral, de forma parcelada como autorizou o Juízo da VEPEMA, das penas de multa oriundas de condenações anteriores, para dar início ao cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juiz da VEP, decorrente de nova condenação à pena de reclusão, em regime inicial fechado, pois, nos termos do art. 76 do Código Penal, deve-se executar primeiro a pena mais grave.

2. No que diz respeito ao argumento de que não é recomendável cumprir o mandado de prisão no momento, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, não soa ruim consignar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Magistrados com competência sobre a execução penal para a prevenção da doença no ambiente prisional, porém não há notícia de que o tema tenha sido submetido primeiramente ao Juízo indicado como coator, o que inviabiliza a manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância.

3. Ordem denegada.